Tribunal: TJES
Processo: 5004071-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004071-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO e outros
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004071-24.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO
PACIENTE: FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

rito
abreviado
do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

2.
In casu
,

a documentação juntada ao
writ
impetrado é insuficiente para o exame exauriente da pretensão de extinção da punibilidade do paciente
.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004071-24.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO
PACIENTE: FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO RICARDO VIANA DA COSTA
contra Decisão proferida por este Relator constante no
i
d n° 8153311, que não conheceu do presente
writ.

Nas razões recursais de
id n° 8199022
sustenta, em apertada síntese, que a documentação acostada ao feito comprova a suscitada prescrição, alinhando que entre a data do interrogatório (ato judicial indicador de que a Denúncia já havia sido recebida) e a Sentença passaram-se 09 (nove) anos.

Assim, pugna pelo conhecimento do recurso e posterior provimento para reformar a decisão vergastada.

Pois bem.

Em análise do
decisum
, verifico que o mesmo não merece reforma.

Como já mencionado, a documentação juntada ao
writ
impetrado é insuficiente para o exame exauriente da pretensão de extinção da punibilidade do paciente.

Importante mencionar que o
habeas corpus,
por constituir via de impugnação autônoma, pressupõe a juntada de documentação que comprove, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal suscitado em seu bojo.

Nesse mesmo sentido, ponderou a Douta Procuradoria ao delimitar que
“o impetrante deixa de se desincumbir do ônus de provar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, à medida em que não evidencia a inexistência de hipóteses de causas de interrupção ou de suspensão da contagem prescricional”.

Além disso, consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que no decorrer da marcha processual houve a suspensão do feito e do prazo prescricional em relação ao requerente, situação que sequer é mencionada pelo impetrante na inicial do
writ
, o que torna imprudente, pela via estreita desta impetração, a concessão da ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao agravo interno.